Tribunal: STF
Processo: HC 270529
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, por sete vezes (art. 333 do Código Penal), e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a incompetência da “Justiça Federal para processar e julgar a ação penal”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias ordinárias concluíram que o suporte probatório constante dos autos principais indica a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal. Assim, para se chegar a conclusão diversa, de modo a afastar o quadro fático delineado na denúncia, seria necessário proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência que se mostra incompatível com esta via processual.

    4. Os autos não revelam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.